Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20083358, o Distrito Federal requer que os cálculos do servidor EVALDO BARFKNECHT sejam limitados a 30 de dezembro de 1997, uma vez que ele é servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (instituída nos termos da Lei n. 1.813, de 30 de dezembro de 1997), a qual é pessoa jurídica diversa do Distrito Federal (único executado no processo). Devidamente intimado, o exequente impugna a pretensão deduzida pelo ente distrital. Defende que o ato coator foi praticado pelo GDF, motivo pelo qual o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve responder pelos prejuízos causados. Pugna, desse modo, pelo indeferimento do pedido. É o relato do necessário. Decido. Passo à análise dos documentos acostados pelo SINDIRETA no ID: 21370296 quanto ao servidor EVALDO BARFKNECHT, a quem o executado pleiteia a exclusão. Verifica-se, no ID: 21370298 - Pág. 5, que o servidor mencionado foi nomeado em 31 de agosto 1994, para o cargo em comissão de Encarregado de Serviços Gerais da Divisão de Administração Geral da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, sendo exonerado em 1o de setembro de 1998, data em que passou a para exercer o cargo em comissão de Assistente do Serviço de Clínica Cirúrgica, símbolo DFA-05, da Diretoria de Conservação e Pesquisa da Fundação Polo Ecológico de Brasília, sendo exonerado em 2 de janeiro de 1999. Foi nomeado em 7 de janeiro de 1999 para o cargo em comissão de Assistente do Serviço de Clínica Cirúrgica, símbolo DFA-5, da Diretoria de Conservação e Pesquisa, da Fundação Polo Ecológico de Brasília, exonerado em 1o de janeiro de 2003, data em que passou a exercer o cargo em comissão de Assistente, símbolo DFA-5, da Fundação Polo Ecológico de Brasília, exonerado em 1o de janeiro de 2007. Com efeito, à época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997, a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. (g.n.) Tal órgão só passou à condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Polo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a conseqüente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. (g.n.) Lado outro, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei n. 40/1989 e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC. (g.n.) Tendo em vista constar nos documentos de ID: 21370298 - Pág. 5 que o beneficiário EVALDO BARFKNECHT exerceu, de forma contínua, cargo em comissão entre 31/08/1994 e 1o/09/1998, na Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, que era vinculada à Administração Direta até dezembro de 1997, resta evidente que, ao tempo da impetração do MSG n. 7.253, que originou o título ora executado, em abril de 1997, o servidor integrava o quadro da referida fundação. Quando da impetração, portanto, do mandado de segurança do qual decorre o título exequendo (MSG n. 7.253/1997), o substituído integrava o quadro de servidores da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a partir de 31 de dezembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício ao servidor EVALDO BARFKNECHT é da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, e não mais do Distrito Federal, parte executada na presente ação. Não deve, no entanto, o beneficiário em questão ser excluído da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até dezembro de 1997, o que impõe, somente, a supressão, de seus respectivos cálculos, dos períodos posteriores a tais marcos temporais. Demonstrada, assim, a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado tão somente até dezembro de 1997, a supressão do período compreendido entre janeiro de 1998 e abril de 2002 dos cálculos do referido servidor é medida que se impõe. Por todo o exposto, defiro, em parte, o pedido declinado no ID: 20083358 apenas para determinar a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído EVALDO BARFKNECHT. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador